Tribunal: STF
Processo: ARE 1329660
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual, em cumprimento à decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.255.876/SP, foi examinada a coerência da ordem de execução provisória da pena com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54 e mantida a prisão cautelar do agravante com fundamento nos arts. 283 e 312 e no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que o acórdão recorrido “não obedeceu aos ditames constitucionais no que concerne ao princípio da individualização da pena, e por via de consequência, violou o princípio da dignidade da pessoa humana” (fl. 74, e-doc. 36).
    Assevera que a motivação das instâncias de origem para a fixação do regime fechado “não se mostra suficientemente idônea, haja vista que não motivou seu decisium de forma suficiente, nos termos da legislação pátria” (fl. 75, e-doc. 36).
    Ressalta que, “em razão da quantidade da pena aplicada (06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão), seria cabível regime mais brando” e “foi fixado o regime mais gravoso em virtude da gravidade abstrata do delito, o que é inviável” (fl. 75, e-doc.36).
    Argumenta que “a decretação/manutenção da prisão provisória do recorrente viola frontalmente o princípio da presunção da inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII da Carta da República” (fl. 77, e-doc. 36).
    Salienta que “o v. acórdão apenas se valeu de subterfúgios para deixar de cumprir a contento a decisão proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, vez que não há coerência alguma entre a decretação da prisão cautelar do recorrente com o novo entendimento do Supremo Tribunal acerca do tema, valendo ressaltar que o recorrente se encontra preso há mais de 03 anos, sem qualquer pronunciamento jurisdicional definitivo acerca de sua culpa” (fl. 79, e-doc. 36).
    Assinala que “a Colenda Câmara se utilizou de referências vagas e genéricas acerca da necessidade de decretação da prisão cautelar do recorrente, fazendo menção à gravidade abstrata do delito, pontuando que o tráfico de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da violência urbana” (fl. 79, e-doc. 36).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela impossibilidade de reexame de provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (fls. 120-121, e-doc. 36).
    No agravo, o agravante sustenta que “a questão de fundo do presente recurso não demanda a análise de matérias infraconstitucionais, de modo que não há que se falar em ofensa reflexa à Constituição Federal, mas, sim de ofensa direta à Carta da República, em razão da infringência de diversos dispositivos constitucionais” (fls. 2-3, e-doc. 37).
    Alega que não caberia “falar que a revisão da posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal, haja vista que não há prova a ser reexaminada” (fl. 3, e-doc. 37).
    Requer “seja recebido e provido o presente recurso, com a retificação da decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e prover o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante” (fl. 4, e-doc. 37).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º e aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS FAMACÊUTICOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.212.579-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    6. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    7. Tem-se nos autos que, em 25.3.2020, foi parcialmente provido o Recurso Extraordinário n. 1.255.876/SP, interposto por Everton Bruno da Silva Lima contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, para determinar ao Tribunal analisasse “imediatamente o decreto de prisão e a coerência com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, colocando-se o recorrente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso”. Naquela oportunidade, foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º e ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República pela ausência de prequestionamento (e-doc. 25).
    8. Publicado esse julgado no DJe de 27.3.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado da decisão em 14.4.2020 (vol. 29). Os autos foram enviados ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
    9. Em 28.10.2020, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reexaminar a ordem de prisão, como determinado por este Supremo Tribunal, afastou a execução provisória da pena, mas concluiu pela necessidade da manutenção da prisão preventiva nos termos seguintes:
    “Passa-se, pois, a examinar a existência de motivos para a manutenção ou revogação da prisão cautelar.
    Verifica-se que a i. Juíza de Primeiro Grau, ao proferir a decisão condenatória, determinou que o sentenciado permanecesse em prisão cautelar (v. art. 387, § 1º, do CPP), por entender presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Processo Penal (fls. 234/239).
    Conforme destacado no r. Acórdão de fls. 320/321, EVERTON BRUNO DA SILVA LIMA, que é reincidente (certidão de fls. 192/193 condenação anterior pelos delitos dos arts. 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03), foi flagrado com quantidade expressiva de maconha (1.063,500g um quilo, sessenta e três gramas e quinhentos centigramas).
    Ao praticar novo crime, mais grave que os anteriores, EVERTON demonstrou de forma inequívoca que a resposta estatal à prática dos crimes anteriores não foi suficiente para compeli-lo amoldar seu comportamento aos normais padrões de convivência social, o que conduz a previsão natural de que a revogação de sua prisão cautelar de imediato trará sérias consequências à ordem pública e à necessidade de cumprimento das sanções penais a eles impostas. (…)
    Mas não é só. Considerando-se que sobre EVERTON BRUNO DA SILVA LIMA pende agora mais uma condenação penal, com a concretização de sua culpabilidade e quantificação de nova pena corporal a ser iniciada em regime fechado, é razoável supor que ele se sinta agora definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como meio de furtar-se ao cumprimento dessas severas sanções, talvez para prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes e, como é de todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país, bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr esse desiderato” (fls. 45-50, e-doc. 36).
    Pelo assentado nas instâncias antecedentes, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento no conjunto probatório constante dos autos. Para afastar essa compreensão, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGOS 2º, CAPUT, E 4º, V, DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.034.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LXV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.124.766-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. II - A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.117.227-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018). 
    10. Ressalte-se que, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, no acórdão recorrido nada se discutiu sobre o tema. Apenas foi reexaminada a necessidade da prisão do agravante, conforme a determinação deste Supremo Tribunal, tendo sido concluído, após a análise do conjunto probatório, pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. As alegações apresentadas são estranhas ao presente julgado, não tendo sido essa a matéria debatida pelo acórdão recorrido.
    Questões referentes ao regime inicial de cumprimento de pena foram dirimidas pelo Tribunal de origem em acórdão publicado em 22.10.2019 (e-doc. 9) e, após interposição de recurso extraordinário pelo agravante, este Supremo Tribunal, em 25.3.2020, negou provimento ao recurso, nessa parte, pela ausência de prequestionamento. Essa decisão transitou em julgado em 14.4.2020 (e-doc. 29).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora